Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014618-47.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), RHAUL HUGO NUNES DE ARRUDA - CPF: 063.181.571-66 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MACEDO PAULO DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONTINUIDADE DELITIVA – 7 CRIMES – FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1/2 – INVIABILIDADE – REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o revisionando demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

Comprovado que o revisionando praticou sete crimes, correta a aplicação da fração máxima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Rhaul Hugo Nunes de Arruda
, em face da sentença condenatória transitada em julgado na data de 21.7.2021, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n. 2826-95.2020.811.0040 – código 224671, que aplicou a fração de 2/3 para majoração da pena, em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva quanto ao crime previsto no art.

155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, situação mantida em sede de apelação perante a 3ª Câmara Criminal – Id. 173091651 e Id. 173091655, p. 4.

Na inicial, a defesa do revisionando alega que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, uma vez que a fração utilizada em razão do reconhecimento da continuidade delitiva se deu de forma equivocada, pois, tratando-se de 6 delitos, o parâmetro a ser seguido é a fração de 1/2.

Diante dessas considerações, pugna pela procedência do pedido, a fim de que seja retificada a pena aplicada, nos moldes acima delineados.

Juntou cópia integral dos autos.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
, sem resolução do mérito e, se admitida, pela
improcedência
do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que estão presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do CPP, apresenta circunstância relevante que permite a reanálise da causa, pois, segundo o revisionando, a fração adotada na sentença estaria discrepante do número de infrações cometidas, equívoco repetido no acórdão.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

Conforme relatos,
Rhaul Hugo Nunes de Arruda
pleiteia a revisão da sentença transitada em julgado para que seja modificado o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, porquanto, seriam 6 o número de crimes cometidos.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Consoante restou esclarecido no acórdão referente às apelações criminais, que tramitou sob a relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, verifica-se que houve apenas um equívoco do sentenciante ao se referir ao número de crimes como sendo 6 no tópico relativo à continuidade delitiva.

Desde a fase embrionária da ação penal foi possível delimitar o número exato de infrações, qual seja,
7 furtos
, pois além de
1 bomba de arla
subtraída do caminhão pertencente à vítima
Gilmar Nogueira Duarte
, constatou-se a subtração de mais
6 módulos de caminhões
:
3
de propriedade da empresa
Martelli Transportes Ltda
,
1
a
Alcides Barcelos
e
2
a
Pedromar Transportes
.

As supracitadas informações podem ser confirmadas pelos boletins de ocorrências [Id. 173086691, pp. 9 e 12], termo de exibição e apreensão [Id. 173086691, p. 15], termo de depósito [173086696, p. 14], termo de entrega [Id. 173086696, p. 26] e auto de avaliação [Id. 173086697, p. 33], bem como pelas provas orais colhidas no decorrer da instrução criminal.

Deste modo, não há falar em decisão contrária à evidência dos autos que autorize a diminuição da reprimenda.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023